Tribunal: TJMT
Processo: 1021945-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1021945-48.2020
EMBARGANTE: DANIEL FRANCISCO DENTI.
EMBARGADO: MARILUCI TAFELLI CAPELETTO.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por DANIEL FRANCISCO DENTI, em face de decisão monocrática de id. 63979974, proferida no Recurso de Agravo de Instrumento no 1021945-48.2020, que suspendeu a ordem de reintegração de posse em seu favor, em face da agravante\embargante, na Fazenda Cambaúba, com área de 540,9067 has, matrícula 44.056 (antiga 12.684) do CRI de Diamantino, e na Fazenda Rochedo, com área de 704,0132 has, matrícula 44.057 (antiga 12.685) do CRI de Diamantino.
Aduz o embargante omissão no decisum, uma vez que vem exercendo a posse legal, justa, pacífica e contínua nos precisos limites dos imóveis Fazenda Cambaúba, com área de 540,9067 has, matrícula 44.056 (antiga 12.684) e da Fazenda Rochedo, com área de 704,0132 has, matrícula 44.057 (antiga 12.685), ambas georreferenciadas, nelas praticando atos inerentes às atividades agrícolas para o cultivo de lavouras de soja, milho e algodão, posse essa, que soma ao seus antecessores por mais de 35 (trinta e cinco) anos e, para tanto, colaciona os seguintes documentos:
Aquisição e transporte de calcário (NF no 164515, id. 64231961);
Aquisição de sementes de soja (NF no 27478, id. 64231963);
Aquisição de insumos (id. 64231964);
Transporte e transferências de insumos de outras áreas do autor (id. 64240456);
Transporte e transferências de maquinários agrícolas (id. 64240456);
Aplicação de calcário na área (id. 64240455 e 64240458);
Descarga de calcário na área (id. 64240455 e 64240459);
Combate de incêndio em lavoura limítrofe no atual período de estiagem (id. 64240463).
Pois bem.
Revisitando os autos, verifico que o recorrente demonstrou que é possuidor dos imóveis objetos das matrículas números 44.056 e 44.057 do CRI de Diamantino desde 02.3.2020, tendo adquirido diversos insumos, fertilizantes, sementes e maquinários para manejo e preparo do solo, visando plantar nas referidas áreas, consoante documentos Id’s. 41061873, 41061874, 41061875, 41061876 e 41061877.
Assim, nos termos do § 3o do art. 1.024 do CPC, conheço dos embargos de declaração como agravo interno e, em juízo de retratação que me é facultado pelo § 2o do art. 1.021 do CPC, REVOGO a decisão de id. no 63979974, a fim de restabelecer de forma hígida e integral a decisão proferida pelo Juízo singular até ulterior decisão de mérito do agravo de instrumento.
Após, havendo contrarrazões no Agravo de Instrumento, conclua-se para análise.
Às providências de estilo.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator